Tribunal: TCU
Processo: 009.457/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades relacionadas ao uso indevido de contrato público para cumprimento de interesses privados do filho do Presidente da República.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Senador da República Randolfe Rodrigues (Partido Rede/AP) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Presidência da República, relacionadas ao uso indevido de contrato público para cumprimento de interesses privados do filho do Excelentíssimo Senhor Presidente da República; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos, no art. 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. informar ao representante a prolação deste Acórdão, ressaltando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do parágrafo único do art. 237 do Regimento Interno deste Tribunal.